Tribunal: TJSP
Processo: 1004743-10.2019.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Depósito Elisivo
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004743-10.2019.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é
embargante BARROTTI INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
VÁLVULAS INDUSTRIAIS EIRELI, é embargado TRAIN TECH TECNOLOGIA
EM PROCESSOS INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004743-10.2019.8.26.0248/50000 -Voto no 44914
2
COMARCA DE INDAIATUBA
JUÍZA DE DIREITO: DANIEL OVALLE DA SILVA SOUZA
EMBARGANTE:
BARROTTI
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÃO
DE
VÁLVULAS
INDUSTRIAIS EIRELI
EMBARGADA: TRAIN TECH TECNOLOGIA EM PROCESSOS
INDUSTRIAIS LTDA.
VOTO N.o 44.914
Embargos
de
Declaração.
Contradição
e
omissão
inocorrentes.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão
de fls. 275/282, de provimento a recurso de apelação interposto pela
embargada para anular r. sentença de primeira instância que julgava
extinto, sem julgamento de mérito, processo de requerimento de falência
que aviou em face da embargante, com a decretação da quebra nesta
instância, diante do preenchimento dos requisitos do inciso II do art. 94
da Lei no 11.101/2005.
Sustenta, em suma, que o Aresto é contraditório,
primeiro, porque, no que toca à aplicação da Súmula 48 desta Corte,
deixou de considerar que a suspensão do feito executivo só ocorreu após
a distribuição do pedido de falência; segundo, porque, diferente do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004743-10.2019.8.26.0248/50000 -Voto no 44914
3
se decidiu, não restou configurada a tríplice omissão de que trata o
inciso II do art. 94 da lei de regência, vez que ofertou bens à penhora,
apesar de não aceitos pela credora; terceiro, porque a ação falimentar
não pode servir de alternativa ou como meio de coação à cobrança de
dívidas.
A omissão, continua, dirige-se à violação de
determinados dispositivos legais e inobservância do fato de que não há
atividade empresarial da autora há mais de 8 (oito) anos.
Requer, neste particular, o pré-questionamento dos
artigos 97, inciso IV, § 1o, da Lei no 11.101/2005, 966, 1.033, inciso V e
1.034, inciso II, os últimos do Código Civil.
É o relatório.
A pretensão revela-se nitidamente infringente e em
desconformidade com os requisitos da espécie recursal, que trata de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não
apontadas pela recorrente e efetivamente ausentes.
Quanto à suspensão do feito executório como
condição de admissibilidade do presente pedido de falência, constou, do
V. Acórdão embargado, trecho da decisão proferida naquele feito
justamente no sentido de aguardar o desfecho deste (fls. 281).
A insistente tentativa de desconfigurar a tríplice
omissão, de igual modo, não convence, pois, tal como decido, mostrou-
se coerente a recusa da exequente em aceitar a penhora de bens de
terceiro (fls. 281).
Restou suficientemente esclarecido, ademais, que, no
caso concreto, restou cumprido o requisito do § 1o do inciso IV do art.
97 da lei de regência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004743-10.2019.8.26.0248/50000 -Voto no 44914
4
Inexiste, portanto, qualquer mácula no V. Acórdão
embargado.
Por fim, embora entenda que o pré-questionamento
de dispositivos constitucionais e legais é desnecessário para alicerçar
recursos especial e extraordinário, declaro não violados os mencionados
no relatório.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR